Tribunal: TJDFT
Processo: 0002025-51.2018.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EFEITO DEVOLUTIVO. SÚMULA 713 STF. DENÚNCIA ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA FUNDAMENTADA NO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. VALORIZAÇÃO NEGATIVA. MANTIDA. TEMA 150 STF. PERÍODO DEPURADOR. MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADO. CRIME PRATICADO NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE PENA. FRAÇÃO CRIME TENTADO. ITER CRIMINIS. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Dispõe a Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal que “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

2. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.818/SC (Tema de Repercussão Geral 150), firmou entendimento no sentido de que “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. E seguiu pontuando a Corte Suprema “podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal". 2.1 Embora não se desconheça existir precedentes adotando o direito ao esquecimento como fundamento para afastar condenações muito antigas, utilizadas para exasperar a pena-base, a sua análise depende das circunstâncias do caso concreto e, na hipótese, os fatos que ensejaram a denúncia ocorreram aproximadamente 05 (cinco) anos depois do trânsito em julgado da sentença que embasou a valoração negativa dos maus antecedentes do acusado, não havendo, portanto, retoques a serem feitos neste ponto.

3. No que concerne à redução da pena em razão do delito ter sido praticado na forma tentada, a doutrina e a jurisprudência se posicionam no sentido de que o Magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito. 3.1. No caso dos autos, nota-se que a tentativa ocorrera na modalidade perfeita/acabada, uma vez que o acusado realizou todos os atos que dispunha para execução do delito. 3.2 Ademais, além de o ofendido ter desferido golpes, em sua maioria, na cabeça da vítima, quando já se encontrava desacordada no chão, ocasionando lesões cerebrais, perda de vários elementos dentários, fratura no maxilar e incapacitação para o trabalho por mais de 30 dias, constatou-se por meio de laudo pericial ter o ofendido sofrido risco de morte, diante do trauma cranioencefálico com insuficiência respiratória diagnosticado.

4. Recurso conhecido e desprovido.